Tribunal: TJSP
Processo: 2127731-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127731-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante JULIANE
GODOI MUNHOZ e Paciente ANDRE LUIZ AZEVEDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127731-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18240
2
Habeas Corpus no 2127731-47.2020
Impetrante: Juliane Godoi Munhoz
Paciente: André Luiz Azevedo Pereira
Juízo: 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
Voto no 18240
Habeas Corpus
Execução
Progressão de
regime
Pedido apreciado em outro habeas
corpus já julgado
Repetição
Ordem não
conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Juliane Godoi Munhoz, advogada, em favor
de André Luiz Azevedo Pereira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto e
embora tenha preenchido os requisitos para a progressão ao regime
aberto, teve seu pedido indeferido pelo juízo de origem.
Requereu a concessão da liminar para que
fosse concedida a progressão ao regime aberto ao Paciente,
confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25), as
informações foram prestadas (fls. 32/33) e a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127731-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18240
3
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e, se
conhecida, pela denegação da ordem. (fls. 38/40).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Isso porque no dia 07 de julho de 2020, esta
E. 7a Câmara julgou virtualmente o habeas corpus no 2119774-
92.2020.8.26.0000, impetrado por Makelly Pereira Azevedo em favor
do ora Paciente, objetivando a progressão de regime.
A Turma Julgadora entendeu que a decisão do
Juízo de origem ao indeferir o pedido de progressão ao regime aberto
estava correta, visto que o Paciente não preencheu os requisitos
subjetivos, não se vislumbrando constrangimento ilegal.
Sendo o mesmo pedido e mesmo Paciente,
apenas se distinguindo pela figura do Impetrante, entendo que esta
ordem de habeas corpus não deve ser conhecida, pois trata-se de
reiteração.
STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC
108568 SP
EMENTA
Agravo
regimental
em
habeas
corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema
Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.
Embora, como já salientado, o impetrante seja
distinto daquele que impetrou o HC anterior, os motivos da
impetração são os mesmos, daí porque, o pedido deve ser
considerado repetitivo.
Ainda que assim não fosse, em que pese o
direito ao acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal), esta via é inadequada para a apreciação da matéria que se
pretende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127731-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18240
4
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não
se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível - in casu, o
agravo em execução, com previsão no artigo 197 da Lei no 7.210/84,
tampouco se confunde o writ com sucedâneo recursal, sob pena de
desvirtuar sua razão de existência jurídico-constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator